Tribunal: STF
Processo: HC 204337
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Desistência voluntária. Fatos e provas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido que a gravidade em concreto constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da aplicabilidade do instituto da desistência voluntária demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 93.898, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.